Tribunal: TJBA
Processo: 8015885-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015885-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: 5ª DEFENSORIA PÚBLICA DE JUIZADOS ESPECIAIS DE SALVADOR e outros Advogado(s): IMPETRADO: 2ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Salvador/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. CONHECIMENTO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ANÁLISE DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RISCO PERSISTENTE À VÍTIMA. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA OFENDIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Paciente submetido a medidas protetivas de urgência desde 2021, decorrentes de violência doméstica e familiar. A impetração busca o trancamento do procedimento e a revogação das medidas, sob o fundamento de sua prorrogação por período excessivo, ausência de fatos novos e de fundamentação idônea, bem como a inexistência de provas de descumprimento, violando direitos fundamentais do Paciente. II. Questão em discussão 2. As questões postas em discussão são: a) o cabimento do Habeas Corpus, por fungibilidade, para rediscutir a manutenção de medidas protetivas de urgência; b) a existência de ilegalidade flagrante, teratologia ou absoluta ausência de fundamentação na decisão que manteve as medidas protetivas; e c) a permanência da situação de risco à integridade da Ofendida, justificando a continuidade das medidas. III. Razões de decidir 3. O presente Habeas Corpus, embora não seja a via recursal própria para reexame de decisões que mantêm medidas protetivas, deve ser conhecido pela aplicação do Princípio da Fungibilidade, dada a ausência de erro grosseiro, a tempestividade da impetração e a relevância da discussão sobre a liberdade individual. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem admitido a fungibilidade recursal em casos análogos, possibilitando o exame do mérito da pretensão em Habeas Corpus quando se discute a manutenção de medidas protetivas de urgência. 4. A decisão da autoridade coatora, que indeferiu o pedido de revogação das medidas, fundamentou-se na persistência da vulnerabilidade da Ofendida e no risco à sua integridade, corroborados por laudo psicológico e relatórios de órgãos de proteção. A ausência de agressões físicas diretas recentes pode ser atribuída à eficácia inibitória das próprias medidas, e o temor subjetivo da vítima, quando amparado em histórico de violência e elementos técnicos, tem relevo probatório diferenciado. 5. As medidas protetivas de urgência não possuem prazo definido e devem perdurar enquanto persistir o risco, exigindo revisão periódica da necessidade e adequação conforme a situação concreta e o grau de restrição aplicado. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a partir do julgamento do Tema Repetitivo 1.249, firmou compreensão no sentido de que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha não se submetem a prazo previamente determinado, devendo perdurar enquanto subsistir a situação de risco que justificou sua imposição, o que revela sua natureza de tutela inibitória voltada à prevenção de danos futuros e à proteção contínua da integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da vítima. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de Habeas Corpus conhecida pela aplicação do princípio da fungibilidade e, no mérito, denegada, por ausência de ilegalidade manifesta na manutenção das medidas protetivas de urgência. Tese de julgamento: "1. O Habeas Corpus é via adequada para discutir a manutenção de medidas protetivas de urgência, quando conhecido pela aplicação do princípio da fungibilidade, em casos de dúvida razoável quanto ao recurso cabível e ausência de má-fé ou erro grosseiro. 2. A manutenção das medidas protetivas de urgência é legítima quando demonstrada a persistência do risco à integridade da vítima, com base em elementos concretos e na especial valoração da palavra da ofendida, sendo o decurso do tempo insuficiente, por si só, para a revogação automática." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; Art. 282 do Código de Processo Penal; Art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal; Art. 315 do Código de Processo Penal; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), Art. 19, § 3º, e Art. 24-A. Jurisprudência citada: TJBA - PETIÇÃO CRIMINAL n. 8020304-29.2024.8.05.0000, Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES, Publicado em: 18/07/2024. TJBA - HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044847-62.2025.8.05.0000, Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER, Publicado em: 11/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015885-92.2026.8.05.0000, em que figuram como IMPETRANTE 5ª DEFENSORIA PÚBLICA DE JUIZADOS ESPECIAIS DE SALVADOR e como IMPETRADO 2ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.